Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. DIFERENÇA. PERCENTUAL COBRADO SUPERIOR DO CONTRATO. NÃO VERIFICADO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 958. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
2. Não se deve confundir a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo total do contrato. O art. 1o, § 2o, da Resolução 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, dispõe que o custo efetivo total (CET) “deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”.
3. O CDC, em seu art. 54-B, I, prevê a obrigação do fornecedor de crédito informar ao consumidor “o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem”. O § 2o, esclarece, didaticamente, que o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consiste em taxa percentual anual, com abrangência de todos os valores cobrados do consumidor. Acrescenta referência ao “cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro”, a qual está hoje representada pela Resolução 3.517/2007.
4. Inexiste abusividade no valor das parcelas, nos casos em que há expressa previsão do percentual de custo efetivo total mensal e a cobrança se dá em conformidade com o referido percentual.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a tese de que é válida “a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. A tarifa de registro do contrato é válida, desde que o serviço seja realmente prestado e não haja onerosidade excessiva.
6. Foi juntado certificado de registro e licenciamento de veículo, no qual consta o registro da alienação fiduciária; não há onerosidade excessiva no valor da tarifa.
7. O art. 39, inciso I, do CDC, estabelece que a venda casada é prática abusiva: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”
8. O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “(...). 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”. Assim, a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor.
9. O acervo probatório indica que o consumidor contratou livremente o seguro e optou pela modalidade contratada porque o negócio lhe interessava. O contrato é claro quanto liberdade de escolha da seguradora. A sentença deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.